Tribunal: STF
Processo: Rcl 57246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela União, com pedido de liminar, contra Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo 0001636-19.2008.4.01.3601), o qual teria desrespeitado a Súmula Vinculante 37.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito: 



    “Na origem, Bazilio Louveira, militar do Exército, propôs ação ordinária em face da União, objetivando o reconhecimento do direito ao acréscimo de um terço de tempo de serviço, com todos os seus reflexos remuneratórios, relativos ao período de 1997 a 2005, bem como a inclusão em seus assentamentos do cômputo do referido acréscimo, para que ‘produza seus efeitos legais’, dentre os quais se inclui o pagamento de Gratificação de Localidade Especial/Indenização de Localidade Especial.



    […]



    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento ao recurso autoral, com fundamento no princípio da isonomia, para condenar a União ‘a computar o acréscimo de 1/3 sobre o tempo de serviço do autor referente ao período de 1997 a 2005, bem como ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias, inclusive sobre o adicional de tempo de serviço’.



    […]



    No caso dos autos, a decisão ora reclamada, ao assegurar à parte autora da ação originária a concessão de vantagem (acréscimo de um terço sobre o tempo de serviço e pagamento das respectivas diferenças remuneratórias, inclusive sobre o adicional de tempo de serviço – indenização de localidade especial) nos mesmos moldes conferidos por ato normativo aos membros da Marinha e da Aeronáutica, com fundamento no princípio da isonomia, violou a autoridade da Súmula Vinculante nº 37.



    […].



    Isso porque a concessão de incremento remuneratório assentado na isonomia da carreira do Exército com as da Marinha e Aeronáutica caracteriza indesejada interferência do Poder Judiciário sobre o Legislativo. Em tal situação o Juízo reclamado atuou como legislador positivo, incidindo na vedação constante da Súmula Vinculante nº 37.



    Com efeito, a decisão reclamada, sem amparo legal, determinou a concessão da vantagem pleiteada por reputar que a Portaria NR 3055/SC-1, de 06/08/1997, imporia condição de desigualdade ‘entre os militares do Exército em relação aos militares da Marinha e da Aeronáutica, considerando-se o exercício de suas funções na mesma localidade’.



    Sobre o verbete sumular, é mister esclarecer que, embora ele se refira a ‘vencimentos’, também incide nas hipóteses de extensão de verbas indenizatórias, como no caso destes autos.



    […].



    De fato, essa Corte Suprema tem reconhecido a violação ao texto da Súmula Vinculante nº 37 ao enfrentar a questão relativa ao pagamento de adicionais/verbas a agentes públicos em razão de decisão judicial fundamentada na isonomia entre membros de diferentes categorias do serviço público.



    […].



    Como se verifica, esse Supremo Tribunal Federal tem entendido não ser possível ao Poder Judiciário conferir qualquer vantagem (de natureza remuneratória ou indenizatória) a servidor/agente público/membro de carreira, apenas amparado no princípio da isonomia (sem previsão legal, portanto), sob pena de violação aos princípios constitucionais da reserva legal e da separação dos Poderes. Em casos como esses, a Suprema Corte tem reconhecido a ocorrência de transgressão ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37.” 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender “suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e o Processo nº 0001636-19.2008.4.01.3601, pelas razões antes expostas, com o intuito de evitar que a decisão em desacordo com a Súmula Vinculante nº 37 continue a produzir efeitos” e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, “de modo que seja cassada a decisão exarada pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no Processo nº 0001636-19.2008.4.01.3601, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil.”. (eDoc. 1, fls. 10-11).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 6/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o processo encontra-se em trâmite, aguardando o prazo de contrarrazões ao recurso extraordinário.



    No caso, a parte autora invoca, como violada a Súmula Vinculante 37, a qual possui a seguinte redação: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Assiste razão jurídica à União quanto ao desrespeito à Súmula Vinculante 37.



    No ponto, importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem ao verbete em questão: 



    “A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.”. (RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014). 



    “Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos.”. (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013). 



    Vejamos o teor do acórdão do TRF1, na parte impugnada (eDoc. 5, fls. 2-4):



    “Quanto ao mérito, resta evidente a inconstitucionalidade da Portaria em questão, por ofensa ao princípio constitucional da isonomia, ao dispensar tratamento diferenciado entre membros das Forças Armadas, quando esses se encontram sediados na mesma cidade, vez que se está disciplinando de forma diversa situações idênticas, como se verá adiante.



    O pedido do apelante está relacionado à verba remuneratória prevista no Estatuto dos Militares – Lei 6.880/80



    Art. 53. A remuneração dos militares será estabelecida em legislação específica, comum às Forças Armadas. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)



    I - na ativa; (Redação dada pela Lei nº 8.237, de 1991)



    a) soldo, gratificações e indenizações regulares; (Redação dada pela Lei nº 8.237, de 1991) (grifado)



     A indenização de localidade especial encontra-se prevista na Lei 8.237/91, que regula a remuneração dos servidores militares federais da ativa e na inatividade remunerada, integrantes das Forças Armadas - Marinha, Exército e Aeronáutica, no País em tempo de paz:



    Art. 28. O militar em serviço ativo fará jus à Indenização de Localidade Especial, quando servir em regiões inóspitas, seja pelas condições precárias de vida, seja pela insalubridade.



    § 1º A Indenização de Localidade Especial terá valores correspondentes às categorias em que forem classificadas as regiões consideradas localidades especiais, de acordo com a variação das condições de vida e insalubridade.



    Art. 99. O Poder Executivo, em decreto comum às Forças Armadas, regulamentará a presente lei. (grifado)



    Com o propósito de regulamentar a verba, e tendo-se em vista o disposto no art. 99 da Lei n° 8.237, de 30 de setembro de 1991, fora expedido o Decreto 722/93, dispondo:



     



    Art. 10. A indenização de localidade especial é devida mensalmente ao militar da ativa, em percentuais calculados sobre o soldo, segundo a sua classificação:



    I - localidade especial de categoria A, trinta por cento;



    II - localidade especial de categoria B, quinze por cento.



    Parágrafo único. O Ministro Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ouvidos os Ministérios Militares, especificará, em portaria comum às três Forças, as localidades especiais segundo a classificação de que trata este artigo.



    Primeiramente, em detida análise acerca da legislação supramencionada, pode-se concluir, sem grande esforço, que os militares possuem unidade de tratamento legislativo em direitos e obrigações, não havendo distinções remuneratórias ou privilégios, seja qual for a Força em que esteja o militar abrigado. Por outro lado, a legislação elegeu um critério eminentemente objetivo para conferir o direito à percepção da indenização de localidade, verificada quando servir em regiões inóspitas, seja pelas condições precárias de vida, seja pela insalubridade, critério este adotado independentemente da forma de atuação da Força Militar, porquanto a legislação em nenhum momento faz essa distinção.



    Não obstante o entendimento de que se encontra inserido no âmbito do poder discricionário da Administração Pública a indicação das localidades que propiciam o recebimento da indenização, essa não poderá violar as leis que regulamentaram a matéria, as quais deram um tratamento isonômico aos militares que integram as Forças Armadas Brasileiras. 



    Especificamente em relação a Cáceres-MT, observa-se que o Autor, desde o início do exercício militar recebeu a referida vantagem, que só foi suprimida com a edição da Portaria n. 3.055/SC, em 1997, que manteve a cidade de Cáceres-MT como localidade especial somente para os militares da Aeronáutica e da Marinha, excetuando os do Exército. Assim, os militares do Exército em serviço naquela cidade não fariam jus à percepção da indenização de localidade especial, mas os da Marinha e da Aeronáutica sim, instituindo um discrímen com clara violação à legislação que rege a matéria. 



    Portanto, resta evidente a condição de desigualdade imposta entre os militares do Exército em relação aos militares da Marinha e da Aeronáutica, considerando-se o exercício de suas funções na mesma localidade.



    Note-se que o que gera o direito à percepção da indenização não é a natureza do serviço prestado, mas a qualidade de vida que o município oferece aos seus habitantes, o que reforça a tese de que, independentemente da corporação a que pertence o militar, se a localidade foi classificada como inóspita, ela gera direito a toda a categoria.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se pela necessidade de tratamento isonômico entre os militares da Marinha, da Aeronáutica e os do Exército. […]



    Em assim sendo, a sentença merece reforma, com julgamento pela procedência do pedido e condenação da União a computar o acréscimo de 1/3 sobre o tempo de serviço do autor referente ao período de 1997 a 2005, bem como ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias, inclusive sobre o adicional de tempo de serviço, observada a prescrição das diferenças vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 



    Observa-se, portanto, que o provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à indenização de localidade especial, concedeu ao militar do Exército, por isonomia, parcela prevista apenas para os militares da Marinha e da Aeronáutica, o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37.



    Relevante ressaltar que, no caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO AGRAVO INTERNO SERVIDOR PÚBLICO INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 16,26% CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA INADMISSIBILIDADE RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF APLICABILIDADE AO CASO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”. (Rcl 32672 AgR, Relator CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe de 7/10/2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual, afastando a aplicação do artigo 1º da referida Lei. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da referida norma, afastou sua aplicação, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consectariamente, do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental desprovido.”. (Rcl 23.443 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5/5/2017).



    Por fim, registre-se a decisão na Rcl 38.530, do Ministro GILMAR MENDES (DJe de 6/8/2020), com posicionamento em linha com a decisão aqui apresentada.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região na parte impugnada (Processo 0001636-19.2008.4.01.3601). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente